Tribunal: STF
Processo: ARE 1314534
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217 - A , §1º, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA.
    RECURSO DEFENSIVO . USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, SOB ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. DESPROVIMENTO. IDENTIDADE FUNCIONAL E CARTEIRA COM DISTINTIVO APTOS A LUDIBRIAR OS POLICIAIS MILITARES. FALSIFICAÇÃO NÃO GROSSEIRA. POLICIAIS QUE ACIONARAM O COPE , ACREDITANDO QUE O AGENTE ERA POLICIAL CIVIL. DEPOIMENTOS DOS MILICIANOS DOTADOS DE GRANDE CREDIBILIDADE. ELEMENTOS INDICATIVOS DE FALSIFICAÇÃO SOMENTE CONHECIDOS POR INTEGRANTES DA POLÍCIA CIVIL. ESTUPRO . PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO . PALAVRA DA VÍTIMA QUE GOZA DE GRANDE VALOR PROBANTE EM DELITOS DE NATUREZA SEXUAL. CONFIRMAÇÃO PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E PELOS LAUDOS PERICIAIS . EMBRIAGUEZ COMPLETA. AFASTADO EVENTUAL CONSENTIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA DIMINUIÇÃO APLICADA SOBRE A PENA-BASE , PELA VALORAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. ACOLHIMENTO. INTENÇÃO DA VÍTIMA DE INGERIR ÁLCOOL E NÃO DE MANTER RELAÇÕES SEXUAIS COM O AGENTE. DISSENSO MANIFESTADO APÓS RECOBRADA A CONSCIÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, XL, LV, LVII, e § 2º; 93, IX; e 136, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o(s) art(s). 5º, XXXIX, XL, § 2º, e 136, § 2º, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "De início, cumpre destacar que o apelante confirmou a prática do ato sexual, no entanto, afirma que a relação teria sido consentida – e desejada – pela vítima, que teria lhe dado sinais nesse sentido . Ocorre que, como bem concluiu a d. Magistrada de piso – e, ao contrário do que afirma o apelante – F.L o.K. estava completamente embriagada.
    (...)
    No caso, não há dúvidas de que a vítima encontrava -se em estado de embriaguez completa, pois, conforme se depreende das imagens fornecidas pelo Hotel Prince, F.L o.K. tinha um caminhar cambaleante, sendo guiada por Paulo. Cumpre registrar que a ingestão de álcool foi comprovada pelo Laudo Pericial de Dosagem Alcoólica (mov. 238.1), bem como pelos relatos testemunhais de todos que estiveram com a vítima naquela noite. Observa -se que o próprio apelante relatou que a ofendida vomitou por diversas vezes – cabendo mencionar que o Laudo de Exame de Local atestava a presença de toalha com vômito –, o que reforça, ainda mais, o estado alterado no qual a vítima se encontrava.
    Ademais, esse estado de embriaguez também pode ser extraído das mensagens enviadas pela vítima à irmã, e às amigas J.D. e G.L. da C., que revelam escrita confusa e parcial. Ainda, os milicianos que atenderam à ocorrência, bem como os funcionários do hotel, atestam que F.L o.K. estava transtornada, confusa, e com relatos desconexos. Veja -se que a própria vítima afirma que, muito embora tentasse declinar o número correto do telefone do pai – para quem desejava que Luciane ligasse – não o conseguia fazer.
    Diante disso, conforme escorreitamente consignado pelo juízo a quo – ainda que fosse o caso de F.L o.K. ter consentido com a relação sexual , como alega o apelante – sua vontade estava viciada, já que, do que consta nos autos, a ofendida estava sob estado de embriaguez e permaneceu inconsciente desde o momento em que deixaram G.L. da C. em casa, até o momento em que recobrou a sua consciência, nua, no hotel.
    (...)
    Assim, não restam dúvidas de que Paulo Jahyr Ramos Correa praticou conjunção carnal e atos libidinosos com F.L o.K., sem que esta, em decorrência de embriaguez completa, pudesse oferecer resistência – e sequer consentir – configurando, assim, o estupro de vulnerável, nos termos do art. 217 -A, § 1º, do CP.
    Diante disso, nega -se provimento ao pleito defensivo de absolvição do apelante , quanto ao delito de estupro de vulnerável.
    - Recurso ministerial: Do afastamento da diminuição da pena -base pelo comportamento da vítima, quanto ao delito de estupro de vulnerável
    Embora a dosimetria das penas não tenha sido objeto de questionamento pelo sentenciado, cumpre registrar que não se verifica a necessidade de reforma, exceto em relação ao pleito ministerial. 
    O Ministério Público do Paraná requer seja afastada a diminuição aplicada pelo juízo de piso sobre a pena -base, pela valoração negativa do comportamento da vítima. Para tanto, sustenta, a ilustre agente ministerial, que a ingestão voluntária de bebida alcoólica pela vítima não permite que seu corpo seja objeto de satisfação da lascívia de outrem.
    Razão lhe assiste. 
    (...)
    Primeiramente, cumpre registrar que a teoria da actio libera in causa, de fato, analisa a voluntariedade da conduta precedente do agente, bem como a incapacidade deste na conduta posterior e, ainda, o resultado provocado por esta conduta. Veja -se que a r. teoria orbita na esfera da imputabilidade do agente. Ainda que, na doutrina, exista corrente no sentido da possibilidade de aplicação desta teoria também em relação à vítima, entende -se que não é o caso dos autos.
    Em análise detida do conjunto probatório, denota -se que inexiste qualquer indicativo, previamente à ingestão de álcool, no sentido de que F.L o.K. pudesse vir a manter relações sexuais com Paulo, mormente porque, como ela e G.L. da C. afirmam, quem estaria se relacionando com Paulo era G.L. da C..
    Demais disso, ainda que a ingestão de álcool tenha sido voluntária – conforme relatado por F.L o.K. – verifica -se que, como bem apontado pela d. Procuradoria -Geral de Justiça, “esta apenas tinha intenção de se embriagar e não ingerir bebida alcoólica para se tornar vulnerável ao ponto de manter relações sexuais com o recorrente Paulo ”. Mais ainda: no estado de inconsciência que F.L o.K. se encontrava, estava incapacitada de oferecer resistência e, portanto, ninguém poderia praticar ato sexual com ela naquela condição. Ressalte -se que, quando recobrou a consciência, manifestou o seu dissenso , correndo em busca de socorro, o que demonstra que, de fato, essa não era a sua vontade."
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).
    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente